Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. IMAGEM DO PROSSIONAL PREJUDICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. NEXO CAUSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1- Preliminar de ausência de fundamentação. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
2. Havendo colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam o direito à honra e o direito ao livre pensamento (art. 5o, incisos IV,V e X da Constituição Federal) e como a via escolhida pelas rés, a fim de demonstrar seu descontentamento com o médico veterinário, foi as redes sociais, ocasião em que foram dirigidas palavras ofensivas, desrespeitosas, que poderiam macular a carreira e honra do prestador de serviços, reconhece-se a existência de abalo moral significativo decorrentes das palavras pejorativas. Dessa maneira, caracterizado está o ato ilícito, ao expor o prestador de serviços à situação vexatória.
3. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com a extensão do dano (art. 944, Código Civil), sem deixar de considerar as peculiaridades de cada caso, sobretudo, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
4. Verifica-se, no contexto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: a conduta dolosa (as consumidoras escreveram mensagens depreciativas e ofensivas direcionadas ao veterinário); o dano (verificada mácula à imagem do prestador de serviços, bem como ao exercício de sua atividade profissional); e o nexo causal evidenciado entre a conduta das partes em depreciar o trabalho do médico veterinário e sua imagem, bem como o prejuízo que lhe foi causado.
5. Sabe-se que a responsabilidade do médico veterinário é subjetiva, segundo dispõe o art. 14, §4o, do CDC. Assim, deve-se verificar se houve, no caso, conduta culposa do profissional. Não havendo elementos de prova aptos a comprovar a existência de nexo causal entre o atendimento médico-veterinário e a morte do animal, incabível a condenação do profissional médico veterinário ao pagamento de indenização.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.